Tribunal: TJMT
Processo: 1035457-25.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035457-25.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO - CPF: 003.453.250-10 (ADVOGADO), IVANDRO DE SOUZA MACIEL - CPF: 008.418.350-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DAVI VALTER DOS SANTOS - CPF: 003.789.830-24 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BECKER PINTO - CPF: 411.593.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. EXTORSÕES MAJORADAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PREVISTO EM LEI PARA A FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DA PENA MÍNIMA PARA CADA FATOR DESFAVORÁVEL LISTADO NO ARTIGO 59,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. MÉTODO NÃO ALBERGADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA QUE UTILIZOU A MESMA FRAÇÃO, PORÉM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACERTO DO
DECISUM
. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES DE EXTORSÃO. INVIABILIDADE. EPISÓDIO ISOLADO DE CONDUTA PRATICADA PRESENCIALMENTE, CONTRA MÚLTIPLAS VÍTIMAS E AMEAÇA DE NATUREZA MAIS GRAVE. PERTINÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE TAL EVENTO E OS DEMAIS, EM RELAÇÃO AOS QUAIS FOI APLICADA A REGRA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de reduzir a pena de 26 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 846 dias-multa, no valor unitário mínimo, imposta ao requerente pela prática dos delitos de extorsão majorada e associação criminosa, tipificados nos artigos 158, § 1º, e 288,
caput
, do Código Penal.

2. O requerente alega que houve equívoco no cálculo da pena-base, acarretando erros subsequentes em cascata nas demais fases da dosimetria da pena. Outrossim, sustenta que deveriam ter sido reconhecidas “em continuidade delitiva e como crime único todas as extorsões praticadas entre 09/05/2022 e 28/06/2022”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em erro computacional na fixação das sanções basilares; e (ii) saber se o reconhecimento do crime continuado deveria se estender a todas as extorsões praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste direito subjetivo do acusado à utilização de determinada fração de aumento (ou de diminuição) de pena na primeira fase da dosimetria, devendo o julgador se pautar pelas particularidades do caso concreto e pelos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Na espécie, a Magistrada sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, método dosimétrico admitido pela jurisprudência pátria. O requerente almejava uma combinação entre essa técnica e a outra tradicionalmente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a de utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima, a fim de que se atingisse o “melhor dos dois mundos”, ou seja, a menor fração (1/8) sobre a menor base de cálculo (pena mínima). Entretanto, além de tal pretensão não encontrar amparo legal, a gravidade concreta dos fatos sugere que a sanção aplicada ao requerente poderia ter sido até maior, sem que se incorresse em qualquer ilegalidade.

5. O reconhecimento da continuidade delitiva exige identidade de tempo, lugar e modo de execução, além da unidade de desígnios. A diversidade de
modus operandi
no fato de 28 de junho de 2022, com ameaça presencial e abrangência de novas vítimas, rompe a homogeneidade necessária e afasta a ficção jurídica da continuidade, afigurando-se inviável a inclusão desse episódio na série continuada de extorsões perpetradas remotamente pelo grupo criminoso entre 17 de agosto de 2021 e 22 de junho de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
“1. Não há direito subjetivo do condenado à adoção de fração matemática específica na fixação da pena-base; a discricionariedade fundamentada do julgador é suficiente para legitimar a exasperação proporcional às circunstâncias judiciais negativas. 2. É válida a técnica de elevação da pena-base mediante fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativa. 3. A diversidade substancial de
modus operandi
e de vítimas atingidas pela conduta inviabiliza o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 158, § 1º, e 288,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.583.383/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/8/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.862.300/GO, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 17/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por Ivandro de Souza Maciel a fim de impugnar sua condenação à pena de 26 anos, 2 meses e 18 de reclusão, em regime inicial fechado, e 846 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de extorsão majorada e associação criminosa, tipificados nos artigos 158, § 1º, e 288,
caput
, do Código Penal, que foram objeto da Ação Penal n. 1003355-85.2022.8.11.0086.

O requerente alega que houve equívoco na dosimetria da pena-base, acarretando erros subsequentes em cascata nas demais fases do processo de aplicação da pena; outrossim, sustenta que deveriam ter sido reconhecidas “em continuidade delitiva e como crime único todas as extorsões praticadas entre 09/05/2022 e 28/06/2022” (Id. n. 320937851).

Junta documentos (Ids. n. 320937851-320937880).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Extorsão majorada e associação criminosa– Almejado redimensionamento das penas basilares, sob o argumento de erro material no cômputo e postulando o reconhecimento da continuidade delitiva para todos os delitos de extorsão atribuídos ao revisionando – Improcedência – Sentença mantida em consonância com os elementos probatórios e os parâmetros do art. 59 do Código Penal, com fundamentação clara e adequada para a fixação das penas acima do mínimo legal, considerando culpabilidade, maus antecedentes, consequências do delito, premeditação, uso de artifícios fraudulentos, perfil falso e estrutura organizada para ocultação de valores – Dupla reincidência do réu comprovada – Gravidade das consequências do crime, incluindo abalo emocional e prejuízo financeiro significativo à vítima – Em todas as oportunidades em que as penas-bases foram fixadas acima do patamar mínimo legal, houve a devida e adequada fundamentação, com a indicação clara, precisa e objetiva das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como da fração de aumento aplicada a cada uma delas, observando-se, quanto a esta, os parâmetros consolidados na jurisprudência dos Tribunais Superiores – De outra vértice, a tese alusiva à extensão do reconhecimento da continuidade delitiva ao crime praticado em 28/06/2022 já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 1003355-85.2022.8.11.0086 pela c. Terceira Câmara Criminal desse TJMT que, à unanimidade, manteve a aplicação da regra do cúmulo material das reprimendas quanto ao episódio do dia 28/06/2022 - rediscussão de matéria já analisada e decidida – Pela improcedência do pedido revisional” (Id. n. 325455857).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

Como relatado, Ivandro de Souza Maciel, ora requerente, foi condenado à pena de 26 anos, 2 meses e 18 de reclusão, em regime inicial fechado, e 846 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de extorsão majorada e associação criminosa, tipificados nos artigos 158, § 1º, e 288,
caput
, do Código Penal.

Eis os fatos que redundaram na condenação do requerente, nos termos em que narrados na denúncia:

“I. Nos dias 17/08/2021, 25/08/2021, 29/09/2021, 26/11/2021, 29/11/2021, 27/12/2021, 28/12/2021, 27/01/2022, 07/03/2022, 02/03/2022, 23/03/2022, 25/04/2022, 09/05/2022, 11/05/2022, 16/05/2022, 18/05/2022, 23/05/2022, 25/05/2022, 27/05/2022, 07/06/2022, 17/06/2022, 22/06/2022 e 28/06/2022, no município de Nova Mutum, os denunciados IVANDRO DE SOUZA MACIEL, NIKOLAS BORRI SCIENZA e BRUNO DE CASTRO, em concurso de pessoas, constrangeram, mediante grave ameaça, e com o fim de obterem indevidas vantagens econômicas, a vítima NEURO ANTONIO CORADINI a fazer algo não previsto em lei;

II. Além disto, em data e local incertos, mas até o dia 28 de junho de 2022, os denunciados IVANDRO DE SOUZA MACIEL, NIKOLAS BORRI SCIENZA e BRUNO DE CASTRO associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim específico de cometerem crimes.

Ressai do caderno investigativo que no mês de julho de 2021 a vítima NEURO ANTÔNIO CORADINI passou a conversar com uma mulher desconhecida, por intermédio da plataforma virtual do Facebook.

Um mês após ter bloqueado o referido contato, passou a receber mensagens de um número desconhecido no qual o interlocutor afirmou estar em posse de um pendrive com conversas da vítima com mulheres menores de idade.

Neste contexto, passou a exigir da vítima o pagamento de quantias em dinheiro para não expor o conteúdo, sempre ameaçando-a de que o material seria exposto em redes sociais.

No curso do inquérito policial constatou-se 29 (vinte e nove) transferências realizadas para a associação criminosa integrada pelos denunciados, sendo que a análise foi possível a partir dos comprovantes apresentados pela própria vítima, além de outros comprovantes bancários extraídos diretamente do celular do denunciado NIKOLAS.

[...]

Após 10 (dez) meses de constantes achaques, inclusive com exigências para que ocorresse o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, pelo período de 05 (cinco) anos, a vítima trocou o numeral telefônico no intuito de fugir as intimidações.

Contudo, no dia 28/06/2022 ela encontrava-se na fazenda Boa Vista, conjuntamente aos filhos, quando os denunciados NIKOLAS e IVANDRO compareceram ao local, por volta de 11h00min, com o fito de praticarem nova extorsão.

Na oportunidade, ameaçaram a vítima, dizendo que teria que ligar para um dos chefes da organização para reafirmarem a obrigação anteriormente imposta pelo grupo, de pagamento mensal da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Logo em seguida a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e, em posse das características do carro conduzido pelos suspeitos (veículo Jaguar, cor preta), a equipe policial localizou o automóvel estacionado no Hotel Vila Serrado, no Bairro Industrial Sul, neste Município. Na oportunidade, os denunciados foram encontrados no estabelecimento, sendo presos em flagrante.

Importante esclarecer que apenas com o comparecimento físico dos denunciados para realizarem a derradeira extorsão foi possível esclarecer todos os episódios criminosos e confirmar o envolvimento deles nos achaques, sobretudo a partir da reiteração, por eles, da mesma exigência imposta anteriormente, quando dos contatos virtuais, de pagamento de quantia mensal (R$ 50.000,00) por 05 (cinco) anos.

Em arremate, ainda com base no material reunido, foi possível descobrir a existência de associação criminosa, estável e permanente, voltada à prática de extorsões, competindo ao denunciado NIKOLAS o papel central de chefia, coordenando os contatos e as intimidações, enquanto aos denunciados BRUNO e IVANDRO recaia o apoio material para a execução dos atos, inclusive, tendo IVANDRO procurado pela vítima, e BRUNO recebido uma das transferências por ela realizadas” (Id. n. 320937857, pp. 26-44).

Irresignado, o requerente alega que houve equívoco na dosimetria da pena-base, acarretando erros subsequentes em cascata nas demais fases do processo de aplicação da pena; outrossim, sustenta que deveriam ter sido reconhecidas “em continuidade delitiva e como crime único todas as extorsões praticadas entre 09/05/2022 e 28/06/2022”.

Como o inconformismo se concentra na reprimenda fixada, transcrevo apenas o trecho pertinente da sentença:

“1.1) Quanto aos crimes de extorsão majorada praticados entre 09/05/2022 e 22/06/2022

Como exposto, esse réu praticou ao menos 10 (dez) crimes de extorsão majorada pelo concurso de agentes em continuidade delitiva entre 09/05/2022 até 22/06/2022.

Considerando que esses delitos perpetrados em continuidade delitiva foram praticados nas mesmas circunstâncias, para evitar desnecessária tautologia, passo ao apenamento de um único delito dessa série continuada, para ao final aplicar a fração de aumento prevista pelo artigo 71 do CP, salientando, contudo, para evitar alegações de nulidade, que todos os delitos dessa série seriam apenados exatamente da mesma forma, já que idênticas as circunstâncias judiciais.

[...]

O crime de extorsão (art. 158, caput, do CP) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito. Os crimes contaram com um elaborado esquema que envolveu a elaboração de um perfil falso, a troca de mensagens com a vítima em que um dos integrantes do grupo se fazia passar por uma adolescente, a disponibilização de várias contas bancárias de terceiros para o recebimento das vantagens indevidas, assim como para a vaporização desses valores em várias outras contas, a fim de evitar serem pegos, tudo a demonstrar que cada crime foi altamente premeditado.

Não fosse isso, a conduta dos réus demonstra inequivocamente uma sanha criminosa desenfreada e uma ganância desmedida, que nitidamente foi escalando ao ponto de obrigarem a vítima a fazer transações milionárias em curtos intervalos de tempo, o que também revela o grau de terror que impingiram a ela, ao ponto de fazê-la entregar aos réus, ao menos cerca de R$ 4.000.000 (quatro milhões de reais). Todos esses fatores evidenciam que a reprovabilidade da conduta do agente extrapola, e muito, aquela que é usual do delito.

Esse réu é duplamente reincidente, ostentando ao tempo da ação delitiva duas condenações anteriores pelos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes, transitadas em julgado respectivamente em 11/04/2017 (nos autos 11406-90.2013.821.0005) e 23/10/2018 (nos autos 16120-25.2015.821.0005), de modo que utilizo uma dessas condenações como maus antecedentes, e a outra será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria.

Sem elementos quanto à conduta social ou personalidade do réu. Os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro indevido.

As circunstâncias do crime, exceto por aquela que o majora, não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

As consequências do delito extrapolam ao usual do tipo. O abalo emocional da vítima é visível, conforme se extrai de seu depoimento em juízo. Além disso, ela relatou que com os achaques, além do vultoso prejuízo financeiro, passou a ter problemas de saúde, não conseguia se alimentar adequadamente, chegando a pensar em ‘fazer uma besteira’, quando finalmente não aguentou mais e lavrou o primeiro boletim de ocorrência.

O comportamento da vítima, ainda que incauto, não pode ser entendido como provocador do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade, antecedentes e consequências do delito.

Não há atenuantes e, pelas razões já declinadas, incide a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), e em razão dela, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Finalmente, incide a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 158, §1º do CP, que aplico no seu padrão mínimo de 1/3 (um terço), já que o crime foi cometido em concurso de agentes, atingindo, portanto, a pena final e definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para cada um dos crimes dessa série continuada.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt.

[...]

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Da continuidade delitiva

Entre os crimes praticados por esse réu entre o período de 09/05/2022 até 22/06/2022 opera-se, pelos motivos já expostos, a continuidade delitiva, de modo que nos termos do artigo 71, caput do CP, deve ser aplicada a pena de somente um dos delitos acrescida de 1/6 a 2/3, de acordo com a quantidade de vezes em que se repetiram, havendo entendimento sedimentado na jurisprudência que em caso de sete repetições ou mais, o aumento deve se dar em seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços.

[...]

Considerando a quantidade de crimes praticados nessa série continuada (no mínimo 10), elevo a pena de um dos crimes no patamar máximo de 2/3 (dois terços), atingindo o total de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias e 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa para toda essa série continuada de delitos praticados pelo réu entre 09/05/2022 até 22/06/2022.

1.2) Quanto ao crime de extorsão majorada praticada presencialmente no dia 28/06/2022

O crime de extorsão (art. 158, caput, do CP) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito. Esse crime também contou com elaborada premeditação, tanto que os réus saíram da região Sul/Sudeste do país e dirigiram até esta cidade apenas para praticar o delito.

Frise-se que esse crime foi cometido quando a vítima já havia transferido, no mínimo, cerca de quatro milhões de reais ao grupo criminoso, e já saturada, havia lavrado um boletim de ocorrência narrando os fatos, além de ter trocado de celular. Mesmo assim, os réus na sua desenfreada ganância e total acinte vieram presencialmente a essa cidade, a bordo de um carro de luxo (Jaguar) para extorquir a vítima na presença de seus filhos, proferindo ameaças a todos eles. Não sem antes, revelar a eles e a esposa do réu por mensagens que a vítima era ‘pedófilo’, tendo trocado mensagens de cunho sexual com menores.

Por certo que essa conduta releva extrema reprovabilidade em relação ao usual do delito.

Como exposto na dosagem da pena anterior, esse réu, além de reincidente, ostenta outros antecedentes criminais.

Sem elementos quanto à conduta social ou personalidade do réu.

Os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro indevido.

As circunstâncias do crime, exceto por aquela que o majora, não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

Sem elementos para afirmar que as consequências desse delito específico tenham extrapolado ao normal do tipo.

O comportamento da vítima, ainda que incauto, não pode ser entendido como provocador do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade e antecedentes.

Não há atenuantes e, pelas razões já declinadas, incide a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), e em razão dela, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Finalmente, incide a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 158, §1º do CP, que aplico no seu padrão mínimo de 1/3 (um terço), já que o crime foi cometido em concurso de agentes, atingindo, portanto, a pena final e definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para esse crime.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 275 (duzentas e setenta e cinco) diasmulta, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, conforme fórmula já citada no apenamento anterior.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

1.3) Quanto ao crime de associação criminosa

O crime de associação criminosa prevê pena de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

A culpabilidade do agente em relação a esse delito é a usual do tipo, não revelando reprovabilidade que exceda àquela que é inerente ao crime.

Como exposto na dosagem da pena anterior, esse réu, além de reincidente, ostenta outros antecedentes criminais.

Sem elementos quanto à conduta social ou personalidade do réu. Os motivos do crime são os normais do tipo: o cometimento de crimes.

As circunstâncias do crime não guardam peculiaridades que devam influir na aplicação da pena. As consequências do delito são as próprias do tipo.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: antecedentes.

Não há atenuantes e, pelas razões já declinadas, incide a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), e em razão dela, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena em relação a esse delito, converto em definitiva a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para essa crime.

1.4) Do concurso entre os delitos

Entre a séria continuada de crimes de extorsão qualificada praticada pelo agente entre 09/05/2022 até 22/06/2022; o crime de extorsão qualificado praticado pelo réu em 28/06/2022; e o crime de associação criminosa opera-se o concurso material, já que se tratam de crimes praticados com modus operandi distintos, por meio de ações distintas.

Destarte, nos termos do artigo 69 do Código Penal as penas de todos eles devem somadas, atingindo, portanto, o total de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 846 (oitocentos e quarenta e seis) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo das infrações, para todos os crimes pelos quais esse réu é condenado neste feito.

Considerando a quantidade da pena imposta, a multirreincidência do réu, e as circunstâncias judiciais negativas em que foram praticados os crimes, aplico ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1º, ‘a’ e 2º, ‘a’, do Código Penal” (Id. n. 320937871, pp. 14-22).

Convém registrar que a sentença foi integralmente mantida pela Terceira Câmara Criminal desta Corte Estadual no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo requerente e pelos corréus Bruno de Castro e Nikolas Borri Scienza (Id. n. 320937877, pp. 3-29).

A condenação transitou em julgado em 6 de junho último (Id. n. 320937880, p. 15).

Pois bem.

No que diz respeito à pena-base, a afirmação do requerente de que a Magistrada sentenciante teria incorrido em erro computacional parte da premissa de que a fração de
1/8
de elevação de pena para cada critério previsto no art. 59,
caput
, do CP considerado desfavorável a ele
deveria ter tido
, como base de cálculo,
a pena mínima cominada ao delito
, o que teria implicado a fixação das reprimendas basilares em 6 meses a menos do que as sanções estabelecidas pela douta julgadora na primeira etapa dosimétrica, quanto aos crimes de extorsão, e em 1 mês e 15 dias a menos, quanto ao delito de associação criminosa.

Todavia, sabe-se que, diversamente da terceira fase da dosimetria da pena – na qual são levadas em conta as causas de aumento e de diminuição, para as quais a lei prevê frações específicas –,
a primeira e a segunda fase
– nas quais são consideradas as assim chamadas circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes –,
não são pautadas por operações matemáticas rígidas
, ficando a cargo da prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, que deverá sempre observar as particularidades do caso e o princípio constitucional da individualização das penas.

Nesse contexto, a pretensão de impor frações uniformes de recrudescimento (ou mesmo de abrandamento) da pena basilar e da sanção intermediária
não encontra amparo legal
, o que, por si só, importaria na improcedência da revisional nesse particular, dado que a simples insatisfação do condenado com o
quantum
de pena que lhe foi imposto não caracteriza nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, certo é que, à míngua de critério aritmético definido em lei para a fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são
admissíveis
, mas
não cogentes
, métodos como (i) a utilização da fração de
1/6 sobre a pena mínima
para cada circunstância judicial (pois essa é a menor fração prevista em lei para causas e aumento e de diminuição) e (ii) a utilização da fração de
1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima
para cada vetorial negativa (pois são oito os fatores listados no art. 59,
caput
, do CP). Confira-se:

“A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, dede que devidamente justificado” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.583.383/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 12 de agosto de 2025; data da publicação: 15 de agosto de 2025).

Na espécie, a técnica empregada pela douta Magistrada sentenciante foi precisamente a de atribuir a cada circunstância judicial desfavorável o valor de 1/8 da diferença entre as reprimendas mínima e máxima, razão pela qual as sanções basilares impostas ao requerente estão em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior.

Diga-se de passagem que, se o
outro
método dosimétrico tradicionalmente aceito pelo STJ – qual seja, o de 1/6 sobre a pena mínima – tivesse sido utilizado pela eminente julgadora, as penas-base teriam sido fixadas em patamares
superiores
àqueles encontrados na sentença.

Destarte, o que se percebe é que, ao defender a utilização da fração de
1/8 sobre a pena mínima
, o requerente almeja o “melhor dos dois mundos”, ou seja, a
menor fração
sobre a
menor base de cálculo
. Entretanto, como visto, não existe direito subjetivo do acusado à aplicação dessa ou daquela fração de aumento, muito menos de maneira que implique insuficiente resposta do Estado ao injusto.

A propósito, verifica-se que as penas estabelecidas na sentença – e confirmadas por este Tribunal no julgamento da apelação – se mostram relativamente
comedidas
: a repulsa judiciária poderia ter sido até mais enérgica,

consideradas a acentuadíssima gravidade das extorsões, que resultaram em prejuízo da ordem dos milhões de reais à vítima, e, sobretudo, a audácia do requerente em sua abjeta conduta delinquente, notadamente quando compareceu à propriedade rural do ofendido para reforçar os achaques, advertindo-o, assim como a seus filhos, para a possibilidade de que o grupo criminoso enviasse dezenas de capangas armados ao local para exterminar a família, caso suas demandas espúrias não fossem atendidas.

Logo, quanto ao alegado “erro de cálculo” na sentença, a revisional se mostra improcedente, tampouco podendo se falar em injustiça na aplicação da pena.

E, no tocante à alegação de que deveriam ter sido reconhecidas “em continuidade delitiva e como crime único todas as extorsões praticadas entre 09/05/2022 e 28/06/2022”, a revisão se revela igualmente inviável.

É imprescindível esclarecer que o juízo sentenciante
reconheceu

a continuidade delitiva em relação a parte das condutas – especificamente, as
extorsões perpetradas “remotamente” entre 17 de agosto de 2021 e 22 de junho de 2022
-, excluindo desse reconhecimento, contudo, o fato ocorrido em
28 de junho de 2022
, quando o requerente e um dos corréus compareceram à fazenda da vítima para cometerem
extorsão “presencialmente”
.

A propósito, trago à colação os trechos relevantes do
decisum
:

“Quanto ao concurso entre os delitos de extorsão qualificada praticados pelos agentes tenho que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos praticados entre 17/08/2021 até 22/06/2022.

Da leitura do art. 71 do Código Penal, observa-se que esse instituto tem aplicação quando: a) o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e b) o crimes subsequentes sejam havidos como continuação do primeiro.

Portanto, estabeleceu Código Penal dois requisitos para aplicação do crime continuado, um de ordem objetiva e outro de natureza subjetiva, e este último é de suma importância, segundo remansosa jurisprudência do STJ e do STF, para diferenciar o crime continuado da habitualidade criminosa, que, ao contrário de dar azo à benesse legal, deve ser punida com maior rigor:

[...]

No caso dos autos, observa-se que havia identidade dos elementos objetivos entre os crimes, com exceção daquele praticado no dia 28/06/2022, eis que os anteriores foram praticados em intervalo de tempo relativamente curto entre um e outro, com o mesmo modus operandi, e no mesmo lugar, contra a mesma vítima.

O fato de que alguns dos delitos se passaram com intervalo de tempo pouco maior que trinta dias do anterior não me parece suficiente para afastar a continuidade delitiva, já que esse intervalo de tempo, segundo a jurisprudência do STJ, excepcionalmente comporta relativização, conforme o caso concreto.

Insta destacar que a lei não dispõe de um intervalo temporal exato entre as condutas delitivas para o reconhecimento da continuidade, de modo que a fixação jurisprudencial convencionada num intervalo máximo de 30 (trinta) dias pode excepcionalmente comportar obtemperações no caso concreto, em especial quando evidenciado o liame subjetivo entre as condutas.

No caso dos autos, nota-se que o período mais longo passado entre os delitos não foi maior que 60 (sessenta dias), sendo que, na sua maioria, o limite de trinta dias sequer é ultrapassado. Ademais, há que se ressaltar que, tendo a vítima apagado parte das conversas onde ocorreram os achaques, sequer é possível afirmar que as extorsões não tenham se dado em datas anteriores ao depósitos, para que a continuidade delitiva seja afastada apenas em razão do requisito temporal.

Ademais, a unidade do elemento subjetivo entre as condutas é demasiadamente nítida para que a continuidade delitiva seja afastada apenas em razão desse lapso temporal.

Isso porque o que se evidencia dos autos é que todas as extorsões são oriundas de um mesmo plano dos agentes, que criaram um perfil falso em rede social, atraindo a vítima a manter conversas e trocar fotos/vídeos de conteúdo íntimo/sexual, e, uma vez em posse desse material, passaram a chantageá-la, exigindo depósitos em dinheiro para não expor aqueles documentos e para não agredir a integridade da vítima e sua família.

Nota-se, portanto, que todas as extorsões tem a mesma origem, foram praticadas pelas mesmas pessoas, contra a mesma vítima, e, à exceção da última, da mesma maneira, com as mesmas ameaças.

Evidencia-se também que após o sucesso da primeira extorsão, os agentes perceberam que, seja pela ingenuidade da vítima, seja por seu alto poder aquisitivo, poderiam continuar explorando aquela mesma vítima, por aquelas mesmas razões e daquela mesma maneira, em valores cada vez mais vultosos, evidenciado claramente que cada crime posterior era um desdobramento do antecedente, surgindo daquela mesma oportunidade, tanto assim que utilizavam do argumento de que a vítima já tinha aceitado fazer pagamentos anteriores para constrangê-la a novos pagamentos, como se evidencia dos vídeos gravados pelos filhos da vítima no último achaque perpetrado por Ivandro.

[...]

Contudo,
no que tange à extorsão realizada no dia 28/06/2022 é impossível o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às extorsões anteriores visto que nessa o modus operandi empregado pelos agentes foi diverso, haja vista que eles se deslocaram até esta cidade para constranger pessoalmente a vítima a entabular acordo para futuros pagamentos regulares, e na oportunidade ameaçaram veladamente a integridade física não apenas da vítima como de sua família, alegando que se ela não firmasse o acordo, pessoas perigosas viriam resolver o problema, de forma nada amistosa, chegando a afirmar até que aqueles que não se submeteram aos anseios do grupo em situações análogas foram mortos (vide a gravação da conversa entre Ivandro, a vítima e seus filhos no id. 89387723), ao passo em que nas extorsões anteriores as ameaças eram feitas por mensagens ou telefonemas e isoladamente à vítima, sendo que as ameaças anteriores se referiam especialmente à revelação do material de cunho sexual reunido contra a vítima à sua família
.

Assim, tenho que todos os delitos anteriores a 28/06/2022 foram praticados em continuidade delitiva, ao passo que o delito praticado nessa última data foi praticado em concurso material com os demais” (Id. n. 320937871, pp. 7-13; destaquei).

Essa matéria foi, inclusive, objeto de análise no julgamento da apelação. Naquela oportunidade, a Terceira Câmara Criminal chancelou as considerações tecidas pela Magistrada sentenciante, pontuando o seguinte:

“A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Na hipótese,
o fato perpetrado no dia 28/06/2022, consistente na extorsão presencial, como muito bem delineado no bojo da r. sentença, contou com
modus operandi
distinto, bem como houve abrangência de mais vítimas
[...].

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, adota a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva - identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - como também o de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas.

Desse modo,
a diversidade da execução torna descabida a continuidade delitiva, ganhando corpo na hipótese concreta a habitualidade criminosa, de modo que se mantém a aplicação da regra do cúmulo material das reprimendas quanto ao episódio do dia 28/06/2022
” (destaquei).

Com efeito, não há como acolher a pretensão de que o delito de extorsão praticado em 28 de junho de 2022 seja englobado na continuidade delitiva reconhecida para os fatos anteriores. A análise acurada da dinâmica delitiva e do conjunto probatório atesta que, embora exista identidade – parcial – de vítima e de finalidade ilícita, o evento em questão rompeu a homogeneidade exigida pelo art. 71 do CP, tanto sob o prisma objetivo quanto sob o subjetivo.

A continuidade delitiva pressupõe que os crimes subsequentes sejam desdobramentos naturais do primeiro, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, revelando um liame subjetivo que permita compreender as condutas como integrantes de um mesmo plano criminoso.

A esse respeito, confira-se a orientação adotada pela Corte Superior:

“[...] para o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva devem restar evidenciados - de forma cumulativa e diante de um mesmo contexto fenomenológico - os requisitos ‘objetivos’ e ‘subjetivos’, consubstanciados na presença de liame entre crimes parcelares da mesma espécie, perpetrados pelo agente em condições similares de tempo, lugar e maneira de execução (
modus operandi
) e, ainda, com unidade de desígnios (constitutivos do plano delitivo) ou com vínculo subjetivo” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.862.300/GO, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo [convocado do TJSP], Sexta Turma; data do julgamento: 17 de junho de 2025; data da publicação: 25 de junho de 2025).

No caso em exame, os delitos anteriores foram perpetrados mediante contatos remotos, por mensagens e telefonemas, em que se explorava o material íntimo obtido da vítima para constrangê-la a realizar transferências bancárias. O padrão era uniforme: ameaças de exposição social e familiar, exigências de valores crescentes, sempre em ambiente virtual e sem contato físico direto.

O fato de 28 de junho de 2022, entretanto, apresenta características substancialmente distintas. Os agentes se deslocaram até a propriedade rural da vítima, comparecendo pessoalmente (com o perdão da redundância) e, diante dela e de seus filhos, proferiram ameaças de violência física, insinuando a possibilidade de envio de indivíduos armados para eliminar sua família caso não houvesse submissão às exigências ilícitas. A conduta, portanto, não se limitou à chantagem pela divulgação de conteúdo íntimo, mas avançou para a intimidação direta, presencial e coletiva, envolvendo não apenas a vítima “principal”, mas também seus familiares – dois dos quais (seus filhos) testemunharam o episódio. Essa mudança de cenário, de meio de execução e, crucialmente, de
abrangência subjetiva das ameaças
, evidencia a ruptura do padrão anterior e afasta a possibilidade de se considerar o episódio como mera continuação dos delitos pretéritos.

Não se trata, pois, de simples repetição de um mesmo esquema criminoso, mas de uma nova etapa,
qualitativamente diversa
, que revela habitualidade delitiva e incremento da ousadia dos agentes. A unidade de desígnios que justificou o reconhecimento da continuidade até o dia 22 daquele mês não se projeta sobre o evento do dia 28, porque este
não se apresenta como desdobramento natural dos anteriores, mas como ação autônoma, planejada e executada com
modus operandi
distinto
. A presença física, o veículo de luxo utilizado, a abrangência das ameaças e o contexto de intimidação coletiva demonstram que os agentes inauguraram uma nova forma de constrangimento, incompatível com a ficção jurídica da continuidade.

Assim, a correta solução jurídica é a aplicação do concurso material entre o delito de 28 de junho e os demais, pois somente dessa forma se preserva a coerência do sistema punitivo e se evita a indevida atenuação da resposta estatal diante de conduta que, em verdade, revela maior gravidade e reprovabilidade. A tese do requerente, ao almejar incluir esse episódio na continuidade delitiva, busca artificialmente reduzir a pena mediante a fusão de condutas que, pela sua natureza e circunstâncias, não se confundem. A rejeição do pedido, portanto, é medida que se impõe, porquanto a diversidade de execução e a ampliação do alcance das ameaças afastam a similitude necessária para a incidência do art. 71 do CP, impondo-se a manutenção da cumulação material das reprimendas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026